Tribunal: TJDFT
Processo: 0756334-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à redução provisória das parcelas do contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional e exige demonstração cabal da abusividade no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo n. 27.
4. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente estatística e informativa, não configurando limite legal obrigatório para as instituições financeiras na fixação das taxas praticadas nas operações de crédito.
5. A simples discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, pois o custo do crédito varia conforme fatores como perfil de risco do cliente, modalidade da operação, custos administrativos e política de crédito da instituição.
6. A aferição da eventual abusividade da taxa contratada demanda análise das peculiaridades da operação e das justificativas da instituição financeira, o que exige dilação probatória e contraditório.
7. A redução imediata do valor das parcelas para patamar inferior a um terço do contratado implica antecipação substancial do próprio mérito da ação revisional e gera risco de irreversibilidade prática da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro estatístico de mercado e não limite legal obrigatório para as instituições financeiras na fixação das taxas de crédito. 2. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente a mera comparação com a média de mercado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo n. 27, Súmula 297.